Tribunal: STF
Processo: HC 69379
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  RÉU  CONDENADO  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
PRETENSO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A QUE ESTARIA SUBMETIDO, EM  FACE  DE
ACORDAOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  QUE,  SEM  A  DEVIDA  FUNDAMENTAÇÃO,
TERIAM NEGADO PROVIMENTO A SUA  APELAÇÃO  E  AO  PEDIDO  DE  REVISÃO,
FUNDADOS NA ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO  DO  TRIBUNAL  POPULAR  FORA
MANIFESTAMENTE CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS.
         Alegação de todo desprocedente. ja  que,  contrariamente  ao
afirmado, se  esta  diante  de  decisões  que  não  se  ressentem  de
fundamentação, encontrando-se, ao reves,  apoiadas  em  elementos  de
convicção  suficientes  para  afastarem  a  assertiva  de  que  houve
julgamento manifestamente contrario a prova dos autos.
         Impossibilidade, no  restrito  âmbito  do  "habeas  corpus",
onde nem sequer foram reproduzidos os elementos probatorios  reunidos
na ação penal, do pretendido reexame de tais provas, sem o  qual  não
se pode por em  duvida  a  correção  do  julgamento  proferido  pelos
jurados.
         "Habeas corpus" indeferido.